Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701716-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado, Distrito Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se os valores parcelados pela autora/apelante, Brasil 500 Comércio de Doce &amp; Festa Ltda. – ME., referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS com fato gerador nos anos de 2016, 2017, 2018 até 02 de maio de 2019 (IDs 15134912, 15134913, 15134914, 15134929, 15134930), decorrem do Convênio ICMS 93/2015 ou outro diploma da legislação tributária, especificando-o. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator